Tribunal: CARF
Processo: 16643.000043/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. NOVOS FATOS E NOVAS RAZÕES LEVANTADOS POSTERIORMENTE PELA PGFN. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os elementos probatórios trazidos aos autos após a apresentação da Impugnação devem ser conhecidos nas hipóteses em que se destinam a contrapor às razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela PGFN, sem contar que se tratam de elementos que estão no contexto da discussão em litígio e não representam qualquer inovação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. LEGISLAÇÃO. ADOÇÃO DE MARGENS ALTERNATIVAS À MARGEM FIXA DE 60% PREVISTA NA SISTEMÁTICA DO MÉTODO PRL-60. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.
De acordo com o artigo 21, § 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, admite-se a adoção e aplicação de margens de lucro diversas em substituição à margem de lucro fixa de 60% prevista na sistemática do método PRL-60, desde que o contribuinte as comprove através de publicações, pesquisas ou relatórios elaborados em conformidade com os requisitos previstos no próprio artigo 21, os quais, a rigor, dispõem que as pesquisas devem ser efetuadas por empresa ou por instituição de notório conhecimento técnico e que as publicações técnicas devem especificar o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como a identificação, por empresa, dos dados coletados e trabalhados, bem assim que os respectivos documentos - publicações, pesquisas e relatórios - somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira. A competência para autorizar a utilização de margem alternativa é do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.430.96

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000043/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS
COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. NOVOS
FATOS E NOVAS RAZÕES LEVANTADOS POSTERIORMENTE PELA
PGFN.
EXCEÇÃO
À
REGRA
GERAL
DE
PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO.
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Os elementos probatórios trazidos aos autos após a apresentação da
Impugnação devem ser conhecidos nas hipóteses em que se destinam a
contrapor às razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela PGFN,
sem contar que se tratam de elementos que estão no contexto da discussão em
litígio e não representam qualquer inovação.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
LEGISLAÇÃO.
ADOÇÃO
DE
MARGENS ALTERNATIVAS À MARGEM FIXA DE 60% PREVISTA NA
SISTEMÁTICA DO MÉTODO PRL-60. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.
De acordo com o artigo 21, § 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
admite-se a adoção e aplicação de margens de lucro diversas em substituição à
margem de lucro fixa de 60% prevista na sistemática do método PRL-60,
desde que o contribuinte as comprove através de publicações, pesquisas ou
relatórios elaborados em conformidade com os requisitos previstos no próprio
artigo 21, os quais, a rigor, dispõem que as pesquisas devem ser efetuadas por
empresa ou por instituição de notório conhecimento técnico e que as
publicações técnicas devem especificar o setor, o período, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada, bem como a identificação, por empresa,
dos dados coletados e trabalhados, bem assim que os respectivos documentos -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000043/2009-14
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

publicações, pesquisas e relatórios - somente serão admitidos como prova se
houverem sido realizados com observância de métodos de avaliação
internacionalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de
apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira. A
competência para autorizar a utilização de margem alternativa é do Ministro de
Estado da Fazenda, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.430.96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Relator) e
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, que votaram por dar provimento ao Recurso Voluntário
quanto à aplicação da margem setorial para aplicar a margem setorial de 24,96% ao caso
concreto, nos termos do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430, de 1996. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama. O Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do voto divergente apresentado pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 537/542) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 543/557), relativos ao ano-calendário
de 2004 e cujas exigências fiscais abarcam a cobrança dos respectivos tributos (principal), a
incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75%.
Conforme se verifica do Termo de Constatação e Encerramento Parcial de e-fls.
513/528, a Autoridade fiscal deu início ao procedimento fiscalizatório visando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das regras de preços de transferência dos
produtos importados no ano de 2004 pelas empresas Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.
e Delphi Diesel Systems do Brasil Ltda. Em 29/12/2007, a Delphi Automotive Systems do Brasil
Ltda. (Delphi) incorporou a Delphi Diesel Systems do Brasil Ltda. (Diesel) e tornou-se
responsável pelas respectivas obrigações tributárias, de acordo com o que dispunha o artigo 207
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Atualmente, a empresa Delphi denomina-se Aptiv Manufatura
e Serviços de Distribuição Ltda (“Aptiv”).
A Autoridade fiscal apontou, incialmente, enquanto irregularidade, que,
relativamente às aquisições e importações de produtos realizadas pelas empresas Delphi e Diesel
junto à empresa vinculada, as quais, a rigor, estavam sujeitas às regras de preços transferências, a
contribuinte adotou, para a maior parte dos produtos, o Método do Preço de Revenda Menos
Lucro com margem de 60% - PRL 60%, tendo se utilizado, para tanto, da sistemática prevista na
Instrução Normativa SRF no 32, de 31 de março de 2001, que, aliás, é idêntica àquela prevista no
artigo 18 da Lei no 9.430/1996, sendo que, à época da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e
da CSLL,, encontrava-se em vigência a metodologia de cálculo do preço parâmetro estabelecida
na Instrução Normativa SRF no 243, de 11 de novembro de 2002.
A propósito, as empresas Delphi e Diesel haviam impetrado os Mandados de
Seguranças no 2007.61.00.031518-3 e 2007.61.00.034048-8, respectivamente, por meio dos
quais sustentaram, em síntese, a suposta ilegalidade que teria sido veiculada nas disposições
contidas na Instrução Normativa SRF no 243/2022. A Delphi solicitou a desistência da ação a
qual foi extinta sem julgamento de mérito, enquanto que na ação da Diesel havia sido prolatada
sentença denegatória da segurança. Por outro lado, a autoridade fiscal sustentara a alegação de
que se houve algum equívoco na regulamentação administrativa das disposições contidas na Lei
no 9.959/2000, tal equívoco havia ocorrido nos procedimentos ditados pela Instrução Normativa
SRF no 32/2001.
Segundo a Autoridade fazendária, o legislador havia estendido a aplicação do
PRL para as empresas industriais que agregavam valor às matérias-primas e produtos importados
de acordo com o que dispunha o artigo 20, alínea “d”, itens 1 e 2 da Lei no 9.959/2000, que, ao
prescrever sobre o cálculo da margem bruta de lucro, determinara apenas que fosse considerado
60% sobre o valor líquido da revenda, ou seja, daquela parcela que foi importada e,
posteriormente revendida, e não que fosse “considerado 60% sobre o valor integral do preço
líquido de venda do produto menos o valor agregado no País”.
Nesse ponto, a Autoridade fiscal consignou, também, que a sistemática pretendida
pela contribuinte havia sido originalmente defendida na Instrução Normativa SRF no 113/2000 e,
posteriormente, reiterada na Instrução Normativa SRF no 32/2001, mas não havia sido prevista
na legislação ordinária, haja vista que a forma de cálculo, baseada na margem de lucro de 60%
sobre o valor líquido de venda do produto fabricado, havia sido estabelecida administrativamente
pela SRF e o respetivo procedimento ali era distinto do que havia sido determinado pela Lei
relativamente à margem de 60% do preço líquido de revenda da mercadoria ou do insumo
importado.
A Autoridade fiscal apurou, ainda, que a contribuinte havia excluído
indevidamente o preço da importação dos produtos, já que, ao realizar os cálculos para fins de
apuração do preço praticado na importação com fundamento no artigo 9o da Instrução Normativa
no 32/2001, acabou reduzindo o valor dos produtos adquiridos à proporção da taxa Libor
acrescida do Spread de 3% (três por cento), sendo que tal exclusão deveria ser realizada apenas
quando da efetiva incidência dos juros nas operações realizadas a prazo, de acordo com o
entendimento exposto na Solução de Consulta no 17, de 30/05/2008. A rigor, a contribuinte foi
intimada a comprovar que havia incorrida em tais despesas financeiras e acabou não se
manifestando.
Além do mais, a Autoridade fiscalizadora dispôs que a empresa Delphi, ao avaliar
alguns bens adquiridos de vinculadas no exterior – inclusive em importações promovidas pela
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Diesel –, utilizou o Método dos Custos de Produção mais Lucro – CPL, bem assim que, durante
o procedimento de auditoria, a empresa havia apresentado apenas planilhas demonstrativas das
rubricas componentes do custo de produção de tais bens importados, sendo que, apesar de ter
sido instada a apresentar a comprovação dos valores atribuídos aos custos de produção, acabou
não fornecendo nenhuma documentação que comprovasse o preço parâmetro declarado, razão
pela qual, segundo a autoridade fiscal, o referido método apresentado acabou sendo
desconsiderado, tendo sido adotado, portanto, o método PRL.
A Autoridade constatou, ainda, que alguns produtos importados foram revendidos
diretamente sem sofrer qualquer alteração, enquanto que outros produtos foram utilizados como
insumos na produção de outros bens, de modo que os cálculos foram refeitos em consonância
com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, de modo que o
preço parâmetro foi obtido pela ponderação entre os preços parâmetros resultantes da aplicação
das metodologias do método PRL com margens de 20% e 60%. No final, os preços de
transferências foram recalculados com base na metodologia prevista na referida IN SRF no
243/2002 e, aí, foram apurados os respectivos valores constantes nas planilhas de e-fls. 522/525,
a seguir resumidos:

Ajuste DIPJ
Ajuste RFB
Diferença tributável
DELPHI
858.062,09
43.995.217,35
43.137.155,26
DIESEL
958.832,51
12.490.990,14
11.532.157,63
TOTAL
1.816.894,60
56.486.207,49
54.669.312,89
Por fim, a autoridade fiscal também apurou que, no ano-calendário de 2004, a
empresa Delphi efetuou, indevidamente, compensação de prejuízo fiscal em montante superior
ao saldo disponível de prejuízo de períodos anteriores de IRPJ e de base negativa da CSSL nos
respectivos montantes de R$ 26.756.889,85 e R$ 18.951.449,72.
A Aptiv Manufatura e Serviços de Distribuição Ltda tomou conhecimento das
autuações fiscais de IRPJ e CSLL e entendeu por apresentar Impugnação de e-fls. 1.294/1.322
(acompanhada dos documentos que foram juntados às fls. 1.323/1.449) por meio da qual
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da ilegalidade da Instrução Normativa no 243/2002
Do princípio da legalidade e da limitação normativa de atos
administrativos
Que a Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002 violava o principio da
legalidade, já que acabou não se limitando apenas a interpretar os comandos
contidos na Lei no 9.430/96 no que diz respeito ao cálculo do preço parâmetro
de acordo com o método PRL-60.
Da incompatibilidade entre a Lei no 9.430/96 e a Instrução Normativa no
243/2002
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Que a Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002, acabou inovando em
relação a Lei n° 9.430/96 ao impor uma sistemática de cálculo para o método
PRL-60 mais gravosa para os contribuintes do que a sistemática prevista na
referida Lei, de modo que o referido diploma normativo infralegal careceria
de fundamento legal para sua validade e aplicabilidade; e
Que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, previa, expressamente, a
possibilidade de utilização de margens de lucro diversas daquelas margens
“padrão” estabelecidas na legislação, de modo que o artigo 21 da referida lei
concedia ao contribuinte a oportunidade de comprovar, por meio de
documentos hábeis, a margem de lucro aplicável às suas atividades, bem
assim que estaria colacionado aos autos dois estudos elaborados pela auditoria
independente Deloitte, Touche e Tomatsu (“DTT”) acerca da margem bruta
de lucro das empresas brasileiras (e-fls. 1.342/1.371).
(ii)
Argumentos adicionais que demonstravam a incompatibilidade da Instrução
Normativa no 243/2002 e da Lei no 9.430/96
Que, durante a vigência da Instrução Normativa n° 32/2001, a regra
prevista no artigo 18, inciso II da Lei no 9.430/96 era perfeitamente
interpretada e aplicada pela Receita Federal do Brasil, na medida em que a
fórmula de cálculo prevista na referida instrução normativa era idêntica
àquela prevista na Lei no 9.430/96; e
Que o argumento de que a Instrução Normativa no 243/2002 teria se
limitado a interpretar a Lei no 9.430/96 não procedia, haja vista que a
Receita Federal havia se limitado a interpretar a referida Lei no 9.430/96
apenas quando da edição da Instrução Normativa SRF no 32/2001, mas,
posteriormente, a Receita decidiu alterar essa intepretação ao editar a
Instrução Normativa no 243/2002, tendo se afastado substancialmente do
texto legal que originou sua criação.
(iii)
Dos efeitos da metodologia prevista na Instrução Normativa no 243/2002
Que, além de ilegal, a aplicação da sistemática de cálculo prevista na
Instrução Normativa no 243/2002 era danosa aos interesses da indústria e
economia nacional, de modo que, diferentemente da sistemática prevista na
Lei no 9.430/96 ao estabelecer as regras de preços de transferência para o
método PRL-60, a referida Instrução Normativa criava efeito extremamente
inverso, na medida em que, quanto maior o nível de nacionalização do bem,
menor seria o preço parâmetro e, assim, menor seria o incentivo à indústria
nacional.
(iv)
Da ofensa ao princípio da isonomia
Que a Instrução Normativa no 243/2002 estabelecia tratamento tributário anti-
isonômico entre contribuintes que importam bens de suas vinculadas para
posterior aplicação local e contribuintes que importavam bens para simples
revenda, expurgando, e de modo indevido, o único discrimine contido na Lei
no 9.430/96 que justificaria a diferenciação entre ambos, de modo que o artigo
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

12 da referida Instrução Normativa, na parte que tratava do cálculo do PLR-
60, não se coadunava com o princípio da isonomia em matéria tributária.
(v)
Da inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças
automotivas
Que as margens de lucro bruto variavam, em média, entre 11,4% e 22,9%
durante o período de 2002 a 2007, sendo que, especificamente no ano de
2004, as margens variaram de 11,4% a 23,8%, de modo que a aplicação da
margem de lucro de 60% não seria apropriada para o cálculo de eventuais
ajustes de preços de transferência na importação de produtos destinados à
indústria de autopeças.
(vi)
Da possibilidade de ajuste do preço praticado
Que a única condição para a realização do ajuste do preço praticado em
relação à redução do preço dos produtos importados consistia na realização de
importação com pagamento a prazo, pois tal condição pressupunha que o
exportador tenha embutido, no preço do produto, os juros pelo prazo de
pagamento concedido, sendo que, no presente caso, muitas das operações de
importação apresentavam prazo de pagamento de 30 a 60 dias, conforme se
verificava das faturas e respectivas DI’s anexadas (e-fls. 1.372/1.438),
restando-se claro que os valores devidos englobariam os juros relativos a esse
período, o que autorizaria o ajuste nos termos do artigo 9o da Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002.
Com base em tais alegações, a empresa requereu que a Impugnação fosse conhecida e
fosse julgada procedente para que o lançamento fiscal fosse considerado improcedente e para que as
respectivas exigências fiscais consubstanciadas nos autos de infração fossem totalmente canceladas.
Os autos foram encaminhados para a Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada pela Aptiv fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 16-24.226 (e-fls.
1.450/1463), a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
MÉTODO PRL. PREÇOS-PARÂMETRO. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL.
Não tendo a contribuinte executado os procedimentos necessários à alteração da
margem de lucro, mantêm-se os percentuais previstos na legislação vigente.
PREÇO PRATICADO. JUROS NAS COMPRAS A PRAZO.
Inexistindo na legislação vigente tratamento específico quanto ao ajustamento de preços
praticados na importação direta da empresa vinculada em compras a prazo, e não
comprovando a contribuinte a cobrança de juros nas operações, indevida a redução do
preço praticado.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RESULTADOS NEGATIVOS. MATÉRIA NÃO
EXPRESSAMENTE IMPUGNADA.
Não contestada especificamente a compensação em excesso de resultados negativos,
mantém-se a exigência.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 03/03/2010, a Aptiv foi devida e regularmente intimada do resultado do
Acórdão no 16-24.226, conforme se verifica do Aviso de Recebimento juntado às e-fls. 1.465, e,
na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 1.467/1.502, protocolado em
01/04/2010, por meio do qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da competência dos tribunais administrativos para analisar a ilegalidade
de Instruções Normativas
Que, nos termos do artigo 62 do RICARF, esse d. Conselho apenas estaria
regimentalmente impedido de afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, de
modo que tal limitação não se aplicaria ao caso concreto, haja vista que (a)
não se estaria combatendo tratado, acordo internacional lei ou decreto,
mas, sim, a interpretação nefasta aos interesses nacionais e contrária ao
texto legal adotada por uma Instrução Normativa, e (b) o fundamento
utilizado para tanto não era de inconstitucionalidade, mas, sim de
ilegalidade; e
Que não seria demais mencionar que, em diversas oportunidades, esse d.
Conselho já enfrentou matérias similares à ora discutida e decidiu,
reiteradamente, que uma Instrução Normativa jamais poderia ultrapassar
os limites estabelecidos na Lei ou ser incompatível com a mesma.
(ii)
Da ilegalidade da Instrução Normativa no 243/2002
Que o principal argumento resideria na patente ilegalidade da Instrução
Normativa no 243/2002 e na consequente necessidade de observância da
metodologia prevista na Lei no 9.430/96 para aplicação do método PRL-
60, sendo que esse argumento foi inteiramente desconsiderado pela
autoridade julgadora de 1a instância sob a alegação de que não caberia
apreciar questões relativas à ilegalidade e inconstitucionalidade dos atos
normativos, contudo, como visto, as autoridade administrativas teriam
competência para analisar a ilegalidade da referida Instrução Normativa.
(iii)
Do princípio da legalidade e da limitação normativa de atos
administrativos
Que a Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002 violava o principio da
legalidade, já que acabou não se limitando apenas a interpretar os comandos
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

contidos na Lei no 9.430/96 no que diz respeito ao cálculo do preço parâmetro
de acordo com o método PRL-60.
(iv)
Da incompatibilidade entre a Lei no 9.430/96 e a Instrução Normativa no
243/2002
Que a autoridade fiscal alegou que a referida Instrução Normativa no
243/2002 limitou-se a interpretar a sistemática de cálculo do PRL-60
prevista na Lei no 9.430/96 e, portanto, deveria ter sido observada pela
Recorrente quanto ao cálculo dos ajustes de preços de transferência
efetuados sob o referido método para a definição do preço de mercado dos
insumos importados durante o ano-calendário de 2004;
Que a Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002, acabou inovando em
relação a Lei n° 9.430/96 ao impor uma sistemática de cálculo para o método
PRL-60 mais gravosa para os contribuintes do que a sistemática prevista na
referida Lei, de modo que o referido diploma normativo infralegal careceria
de validade;
Que não apenas os parâmetros de cálculo para o PRL-60 previstos na Lei e na
Instrução Normativa eram diferentes e, por conseguinte, apresentavam
resultados diferentes, como, também, ainda era patente a majoração do IRPJ e
a CSLL advinda exclusivamente de ato infralegal
Que as diferenças entre as fórmulas propostas pela Lei e pela Instrução
Normativa no 243/2002 eram claras: (i) a inclusão, na Instrução
Normativa, de variável relativa ao percentual de participação do bem
importado no produto final para fins de apuração da participação do bem
importando com relação ao preço de venda do produto final e (ii) a não
inclusão, na Instrução Normativa, da variável relativa a redução do valor
agregado;
Que, nos termos da Lei no 9.430/96, a margem de lucro de 60% que
incidiria sobre “o preço de revenda, após deduzidos os valores referidos
nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção”, passou, a partir da publicação da
Instrução Normativa no 243/02, a incidir sobre a “participação do bem,
serviço ou direito importado no preço de venda do bem produzido”, sem
dedução do valor agregado no País;
Que o ajuste apurado pela d. fiscalização com base na referida Instrução
Normativa foi de R$ 56.486.207,49, sendo que, a partir da aplicação da
Lei no 9.430/96, esse ajuste foi somente de R$ 1.816.894,60, de sorte que,
no caso concreto, o valor do ajuste de preços de transferência apurado de
acordo com a Instrução Normativa era 28 vezes maior do que aquele valor
apurado de acordo com a Lei; e
Que, portanto, a sistemática de calculo prevista na Instrução Normativa n°
243/2002 resultaria em ajustes de preços de transferência distintos e, pior,
mais gravosos ao contribuinte em relação àqueles calculados nos termos
da Lei no 9.430/96, do que se conclui que a Instrução Normativa não se
limitou a interpretar e a possibilitar a execução da Lei no 9.430/96, haja
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

vista que, ao revés, acabou extrapolado sua competência regulamentadora
e, de fato, majorou substancialmente a tributação decorrente de ajustes de
preços de transferência devido a uma interpretação que conduz a absurdos,
em clara dissonância com a lei.
(v)
Argumentos adicionais que demonstram a incompatibilidade da Instrução
Normativa no 243/2002 e da Lei no 9.430/96
O reconhecimento da ilegalidade da Instrução Normativa no 243/2002
Que, pouco dias de apresentar a Impugnação, foi publicada a Medida
Provisória no 472/2009 revogando o artigo 2o da Lei no 9.959/2000, o qual,
por sua vez, havia determinado a redação do artigo 18 da Lei no 9.430/96,
especialmente no tocante à sistemática de apuração de ajustes de preços de
transferência de acordo com o método PRL, sendo que, de fato, em 29 de
dezembro de 2009, foi publicada a Medida Provisória no 478, que deu
nova redação ao referido artigo 18 da Lei no 9.430/96, de modo que, a
partir de então, o método PRL foi substituído pelo método PVL – Preço de
Venda menos Lucro e foi determinada uma margem de lucro de 35% tanto
em relação às importações de insumos utilizados na produção nacional,
como, também, no que tange às importações de produtos para revenda;
Que o mais importante é que, a partir da leitura da Exposição de Motivos
no 171/2009 da Medida Provisória no 478/2009, é possível concluir que a
referida Exposição de Motivos nada mais fez do que reconhecer que a
metodologia de cálculo de ajustes de preços de transferência ora
questionada tinha como único fundamento a Instrução Normativa no
243/2002 e que, assim, havia a necessidade de alteração da Lei no 9.430/96
para atribuir fundamento legal a essa metodologia e, portanto, “reduzir a
litigiosidade que a matéria suscitara”, de modo que, tanto é assim, que foi
adotado o mesmo percentual de 35% tanto para bens importados para
aplicação na produção local, quanto para bens importados para revenda; e
Que a conclusão de que se foi necessária alterar a redação do artigo 18 da
Lei n° 9.430/96, antes desta alteração a Instrução Normativa no 243/2002,
tal corno demonstrado à exaustão nestes autos, não tinha efetivamente
fundamento legal e, portanto, era ilegal.
A instrução Normativa no 33/2001
Que o artigo 12 da Instrução Normativa no 32/2001, que estabelecia a
sistemática de cálculo do preço parâmetro no método PRL, revelava que,
durante a vigência da IN, a regra prevista no artigo 18, II da Lei no
9.430/96 era perfeitamente interpretada e aplicada pela Receita Federal do
Brasil, na medida em que a fórmula de cálculo prevista na referida
instrução normativa era idêntica àquela prevista na referida Lei no
9.430/96, permitindo-se a exclusão do valor agregado no Pais; e
Que a Instrução Normativa no 32/2001 nada mais fez do que apresentar
alguns detalhes à fórmula veiculada pela Lei no 9.430/96, sem, contudo,
alterar a sua substância, diferentemente do que ocorria com a Instrução
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Normativa no 243/2002 que não se limitou a interpretar a Lei no 9.430/96
e, portanto, acabou inovando.
(vi)
Dos efeitos da metodologia prevista na Instrução Normativa no 243/2002
Que, além de ilegal, a aplicação da sistemática de cálculo prevista na
Instrução Normativa no 243/2002 era danosa e prejudicial aos interesses da
indústria e economia nacional, de modo que, diferentemente da sistemática
prevista na Lei no 9.430/96 na parte que estabelece as regras de preços de
transferência para o método PRL-60, a referida Instrução acabou criando
efeito extremamente inverso, na medida em que, quanto maior o nível de
nacionalização do bem, menor seria o preço parâmetro e, assim, menor seria o
incentivo à indústria nacional, o que acabaria incentivando a indústria local,
pois, a aumentar a importação de produtos acabados ao invés de produzi-
los localmente.
(vii)
Da ofensa ao princípio da isonomia
Que, além de ilegal e contrária aos interesses da indústria e economia
brasileiras, a Instrução Normativa no 243/2002 violaria o princípio da
isonomia tributária ao equiparar a forma de cálculo do preço parâmetro
para importadores de produtos para revenda e para importadores de
produtos para aplicação na produção nacional, mantendo, porém, margens
de lucro distintas (20% e 60%, respectivamente), sendo que a
impossibilidade de se estabelecer tal diferença foi reconhecida, inclusive,
com a criação do método PVL e de uma alíquota una de 35% tanto para a
importação de insumos quanto de produtos acabados; e
Que a Instrução Normativa no 243/2002 estabelecia tratamento tributário anti-
isonômico entre contribuintes que importam bens de suas vinculadas para
posterior aplicação local e contribuintes que importam bens para simples
revenda, expurgando, e de modo indevido, o único discrimine contido na Lei
no 9.430/96 que justificaria a diferenciação entre ambos, de modo que o artigo
12 da referida Instrução Normativa, na parte que tratava do cálculo do PLR-
60, não se coadunava com o princípio da isonomia em matéria tributária.
(viii) Da inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças
automotivas
Que a margem de lucro de 60% era efetivamente irreal para o mercado de
peças automotivas, bem assim que, a partir da leitura do artigo 21 da Lei
no 9.430/96, era possível afirmar que, para determinados contribuintes ou
para determinados segmentos da indústria e do comércio, as margens
estabelecidas em Lei poderiam ser consideradas inapropriadas;
Que, com base em dois estudos elaborados pela auditoria independente
Deloitte, Touche e Tomatsu (“DTT”) sobre a margem bruta de lucro das
empresas brasileiras, incluindo as de autopeças, nota-se que a margem de
60% não correspondia à realidade desse setor da economia e que, portanto,
ao exigir sua aplicação, a União estaria tributando lucro inexistente ou o
patrimônio da Recorrente; e
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Que a aplicação da margem de lucro de 60% não é apropriada para o
cálculo de eventuais ajustes de preços de transferência na importação de
produtos destinados à indústria de autopeças - a não ser como objetivo de
incentivo à produção local, como pretendido pela Lei no 9.430/96 –, sem
contar, ainda, que a tributação decorrente da utilização dessa margem de
lucro certamente viola os princípios da capacidade contributiva e do não-
confisco, além de resultar em tributação que foge aos parâmetros
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(ix)
Da possibilidade de ajuste do preço praticado
Que, além de discordarem da forma de cálculo adotada pela Recorrente no
que diz com a apuração do preço parâmetro através do método PRL-60, as
autoridades fiscais questionaram a determinação do preço praticado nas
operações de importação de mercadorias de partes relacionadas com
pagamento a prazo e, portanto, concluíram que a Recorrente não poderia
ter ajustado os valores de suas importações para excluir os juros embutidos
nos preços das mercadorias pagas a prazo, uma vez que não haveria
comprovação de que tais despesas financeiras teriam sido por ela
incorridas;
Que a autoridade julgadora de 1a instância concluiu que o ajuste dos
preços pagos na importação de acordo com o prazo de pagamento das
faturas somente seria aplicável na determinação dos preços médios
utilizados na composição do preço parâmetro, sendo que o ajuste em
virtude de prazo de pagamento para composição do preço parâmetro era
admitido, de modo que dever-se-ia admitir o mesmo tipo de ajuste para o
preço praticado, sob pena de, do contrário, determinar-se ajustes de preços
de transferência que correspondem tão-somente às diferenças nas
características das operações.
Que a previsão da instrução Normativa no 243/2002 autorizaria a
realização de ajuste relacionado a prazo de pagamento tanto para o preço
parâmetro quanto para o preço praticado, sendo que – com exceção aos
casos em que a taxa de juros era informada e/ou utilizada consistentemente
pelo fornecedor – o ajuste de preços na importação deveria ser efetuado
com base na taxa Libor acrescida de 3% (três por cento);
Que a legislação aplicável permitia ajustar o preço praticado em virtude de
prazo de pagamento, desde que restasse evidenciado que a operação de
importação tivesse envolvido essa forma de pagamento, o que claramente
pressupunha que o exportador tenha embutido no preço do produto, os
juros pelo prazo de pagamento concedido; e
Que, no presente, caso, muitas das operações de importação apresentavam
prazo de pagamento de 30 a 60 dias, restando-se claro que os valores devidos
englobariam os juros relativos a esse período, o que autorizaria o ajuste nos
termos do artigo 12 da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.
Com base em tais alegações, a Aptiv requereu que o seu Recurso Voluntário fosse
julgado procedente para que a decisão de primeira instância fosse integralmente reformada,
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

reconhecendo-se, ainda, a total improcedência do lançamento fiscal, de modo que as exigências
consubstanciais nos respectivos autos de infração deveriam ser canceladas.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN acabou apresentando
Contrarrazões ao Recurso Voluntário (e-fls. 1.523/1.559) em que sustentou, em síntese, (i) a
concomitância parcial entre o presente processo administrativo fiscal e o processo judicial no
2007.61.00.034048-7, (a) a conformidade da Instrução Normativa no 243/2002 com a Lei no
9.430/96, (iii) a impossibilidade de alteração da margem do lucro no âmbito do processo
administrativo fiscal, e, por fim, (iv) o ajuste do preço praticado nas compras pagas a prazo.
Em 07/05/2012, a contribuinte apresentou manifestação de e-fls. 1.580/1610 em
que requereu a juntada do Parecer de autoria da Dra. Sandra Faroni, ex-conselheira deste E.
CARF, relativo à “legalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002”.
Às e-fls. 1.612/1.618 encontra-se juntado aos autos o Despacho Decisório
proferido pela Coordenação-Geral de Tributação – COSIT nos autos do Processo Administrativo
de Consulta no 13820.001215/2009-82 em que a empresa Delphi Automotive Systems do Brasil
Ltda., com base no artigo 20 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nos artigos 32, 33,
34 e 42 da Instrução Normativa SRF no 243, de 11 de novembro de 2002, e na Portaria ME no
222, de 24 de setembro de 2008, solicitou alteração da margem de lucro de 60%, levada em
consideração para fins de cálculo do preço parâmetro segundo o método do Preço de Revenda
Menos Lucro (PRL), de que trata o artigo 18 da Lei no 1.02 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000. Ao final, a COSIT
entendeu negar provimento ao pleito, tendo em vista que a metodologia apresentada não atendeu
aos requisitos estabelecidos especialmente nos artigos 9o e 10 da Instrução Normativa n° 243, de
2002, combinado com os artigos 1o, 6o, 7o e 19 da Portaria MF n° 222, de 2008.
Às fls. 1.621/1.747 encontra-se colacionado aos autos o Parecer Técnico emitido
pela Deloitte, Touche e Tohmatsu acerca das diferentes formulas de cálculo do método do Preço
de Revenda menos Lucro — PRL, para apuração do preço parâmetro dos bens importados
destinados à produção de outros bens, em atendimento às disposições da legislação de Preços de
Transferência.
Posteriormente, a Aptiv juntou aos autos os Memoriais de e-fls. 1.748/1/751 em
que formulou, em síntese, as seguintes alegações:
“3. A Lei 9.959/00 autorizou expressamente a utilização do método PRL no caso da
importação de bens aplicados à produção, hipótese em que deveria ser considerada uma
margem de lucro de 60%, calculada sobre o prego de revenda, diminuído das deduções
previstas na Lei no 9.430/96 e do valor agregado no Pais.
4. As INs SRF no 113/00 e 32/01, que anteriormente tratavam do assunto, deixavam
claro que o método PRL deveria ser calculado com base no prego de venda do bem
produzido, e que este deveria ser tomado em seu valor absoluto.
5. No entanto, a IN SRF no 243/02, sem base legal, modificou a estrutura do PRL no
caso de bens aplicados à produção, introduzindo uma fórmula que não se deduz de
qualquer das leituras que se faça da Lei 9.430/96.
6. O Professor VLADIMIR BELITSKY, do Instituto de Matemática e Estatística da
USP, em estudo preparado para a Recorrente (doc. no 1), examina as três fórmulas
existentes para cálculo do PRL na industrialização, quais sejam, (i) a fórmula da Lei
9.430/96, segundo interpretada pelas INs 113/00 e 32/01, (ii) a fórmula da IN 243/02, e
(iii) a fórmula hipotética apresentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional em sua
defesa, apurada a partir de uma interpretação gramatical da Lei 9.430/96 (nitidamente
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

em desacordo com o artigo 11, III, alínea 'd', da Lei Complementar no 95, de 1998, que
dispõe sobre a elaboração e redação de leis).
[...]
7. Essa diferença entre as fórmulas é demonstrada conceitualmente e por meio de
exemplos. O estudo aponta ainda que a leitura alternativa da Lei 9.430/96 (fórmula
hipotética) só produz resultado igual ao da IN 243/02 em situações muito particulares
(caso dos exemplos utilizados pela Fazenda Nacional).
[...]
9. Como reconhece a Conselheira, o fundamento legal para o cálculo proporcional não
existia sob a vigência da Lei 9.430/96, com as alterações promovidas pela Lei 9.959/00,
e somente passou a existir com o advento da recente Medida Provisória no 563, de 2012,
que inclusive estabelece margem de lucro de 20% para o setor da Recorrente - margem
que a Recorrente já havia demonstrado em pleito especifico (doc. no 3).
10. No caso concreto da Recorrente, a majoração da base de cálculo de IRPJ e CSL por
conta da IN 243/02 é demonstrada em estudo preparado pelos auditores da Deloitte,
Touche & Tohmatsu (doc. no 4). Referido documento deve ser examinado como
elemento de prova de verdade material, sob pena de nulidade do processo
administrativo.”
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que o Recurso Voluntário fosse analisado, conforme se verifica do
Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.521. E, aí, em Acórdão de no 1202-000.835 (e-fls.
1.790/1.809), a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF
entendeu por conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, a Turma acabou concluindo por dar
provimento parcial ao recurso para que fosse considerado ilegal o método de cálculo do PRL-60
constante da IN SRF no 243, de 2002. Veja-se:
“Conclusão
Em razão dos fundamentos acima expostos, entendo que os cálculos dos preços
parâmetros pelo método Preço de Revenda menos Lucro de 60%, aos produtos
aplicados na produção, no ano de 2004, deve ser feito segundo o método de
cálculo/fórmula previsto no art. 18 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei n° 9.959, de 2000, e disciplinado nos termos da IN SRF n° 32, de 2001.
Em vista do exposto, voto no sentido de que não seja conhecida da matéria discutida
concomitantemente em ação judicial relativa à empresa Delphi Diesel Systems do Brasil
Ltda, incorporada pela autuada, que sejam consideradas definitivamente julgadas as
matérias não expressamente contestadas relativas A. glosa de prejuízos fiscais, da base
de calculo negativa da CSLL e a respeito da forma de cálculo pelo método PRL-20% e,
no mérito, que seja dado parcial provimento ao recurso, para que seja considerado ilegal
o método de cálculo do PRL-60% constante da IN SRF n° 243, de 2002.”
Ao final, a ementa do Acórdão no 1202-000.835, proferido em 07 de agosto de
2012 pela 2a TO da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, restou fixada nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo administrativo,
implica na desistência de discutir essa matéria na esfera administrativa. Aplicação da
Súmula CARF n° 1.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada.
CALCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL-60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal, encontrando-se
diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo inovar para exigir tributos
não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a incidência ou majoração de
tributos.
A IN SRF n° 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço parâmetro
segundo o método PRL-60%, ao criar variáveis na composição da fórmula que a lei não
previu, concorrendo para a apuração de valores que excederam ao valor do preço
parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se conclui pela ilegalidade da respectiva
forma de cálculo.”
Em 30/06/2014, a contribuinte tomou conhecimento do resultado de julgamento
do Acórdão no 1202-000.83, conforme se verifica do Termo de Abertura de Documento de e-fls.
1.861 e, em 07/07/2014, entendeu por opor Embargos de Declaração (e-fls. 1.838/1.842), tendo
sustentado, pois, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, já que, quando do
julgamento da matéria relativa à glosa de prejuízos ficais e de base negativa de CSLL
supostamente compensados em montante superior aos saldos disponíveis, considerou procedente
a glosa apenas com base na alegação de que tal matéria não teria sido impugnada pela
Embargante, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, de modo que a Turma não
poderia desconsiderar que, conforme restou reconhecido pela própria D. Fiscalização, as
diferenças no montante de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL se referiam, em sua absoluta
maioria, à utilização, pela própria fiscalização, para abatimento dos montantes de IRPJ e CSLL
em discussão nos autos dos Processos Administrativos no 16327.001448/2006-00 e
16561.000197/2008-27.
Em Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte (e-fls. 1.961/1.966), o então Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
Marcos Aurélio Pereira Valadão, entendeu por não admitir os Embargos, de modo que, nos
termos do artigo 65, § 3o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, o Despacho deveria ser considerado definitivo. Em 14/07/2016, a contribuinte
foi, então, intimada do resultado do Despacho através de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE – Centro de Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls.
1.973.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por sua vez, foi intimada do
resultado do Acórdão no 1202-000.835 em 13/09/2012, conforme se verifica do Termo de
Intimação de e-fls. 1.810, e, em 18/09/2012, interpôs Recurso Especial de Divergência de e-fls.
1.814/1.827 por meio do qual alegou, portanto, divergência jurisprudencial entre a conclusão
dada pela Turma julgadora no referido acórdão e aquel’outra conferida pela 2a TO da 1a Câmara
da 1a Seção no bojo do Acórdão no 1102-00610, relativamente ao entendimento manifestado no
acórdão recorrido referente à ilegalidade do método de cálculo PRL-60 previsto na Instrução
Normativa no 243/2002.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Na oportunidade, a PGFN sustentou, em síntese, (i) a conformidade da Instrução
Normativa no 243/2002 com a Lei no 9.430/96, (ii) as generalidades sobre o preço de
transferência, (iii) a legalidade da sistemática de cálculo do PRL-60 definida na IN SRF no
243/2002, (iv) a Instrução Normativa no 243/2002 não representa desestímulo à indústria
nacional, a inconsistência dos cálculos apresentados pela recorrida e, ainda, a desconsideração do
vínculo entre o preço de venda e o custo total do bem produzido, e, por fim, (v) a
impossibilidade de alteração da margem de lucro no âmbito do processo administrativo fiscal.
Em Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da PGFN (e-fls.
1.831/1.832), a então Conselheira Maria Elisa Bruzzi Boechat entendeu que o Recurso atendia os
pressupostos de admissibilidade previsto nos artigos 68 e 69 do RICARF e, portanto, acabou
entendendo por dar seguimento, de modo que esse entendimento foi assinado pelo então
Conselheiro Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, então Presidente da 2a Câmara da 1a Seção
de julgamento deste E. CARF.
No mesmo dia 30/06/2014, a empresa Aptiv havia tomado conhecimento do teor
do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN através do Portal E-CAC,
conforme se verifica do Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1.861 e 1.918, e, em
14/07/2014, acabou apresentando Contrarrazões ao Recurso Especial com base nos seguintes
argumentos: (a) Breve histórico da ilegalidade da IN n° 243/2002; (b) A majoração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL por meio da metodologia introduzida pela IN no 243/02; (c)
Impossibilidade de majoração da base de cálculo de tributo por Instrução Normativa; (d)
Impossibilidade de inovação na metodologia de cálculo do PRL por meio de Instrução
Normativa; (e) As MP’S 478/09 e 563/12, e o reconhecimento expresso da falta de fundamento
legal da IN no 243/02; (f) O recente posicionamento do CARF sobre a matéria; e, por fim, (g)
Outros argumentos da Fazenda Nacional.
Em 26/07/2016, a contribuinte apresentou o seu Recurso Especial de Divergência
em face do Acórdão no 1202-000.835 (e-fls. 1.973/1.997) e, na ocasião, sustentou, em síntese, as
seguintes alegações a fim de que o Acórdão recorrido fosse reformado parcialmente: (i) A
necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo; (ii) A necessidade de decisão
definitiva para que se possa proceder à compensação de ofício; (iii) O descabimento da multa de
ofício de 75%; (iv) Os juros SELIC; (v) A impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a
multa de ofício.
Conforme se verifica do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
Divergência interposto pela contribuinte (e-fls. 2.030/2.048), o então Presidente da 2a Câmara da
1a Seção deste E. CARF, Marcos Aurélio Pereira Valadão, entendeu por negar seguimento ao
Recurso à luz do que dispõem artigos 18, inciso III e 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Na oportunidade, o então Presidente apontou
que, de acordo com o artigo 71 do Anexo II do RICARF, caberia Agravo requerido em petição
dirigida ao Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de cinco dias contados
da ciência deste despacho que lhe negou seguimento, exceto em relação ao tema “e) Juros de
Mora”, em relação ao qual o Despacho era definitivo nos termos do artigo 71, inciso II e § 2o do
RICARF.
A contribuinte foi intimada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
em 11/10/2016 através da Caixa Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico (Portal e-CAC),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 2.053. E, aí, em
14/10/2016, a empresa entendeu por interpor Agravo em face do Despacho que negou
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

seguimento ao seu Recurso Especial (e-fls. 2.055/2.067), o qual, a rigor, foi rejeitado, conforme
se verifica da Decisão de e-fls. 2.106/2.111.
Na sequência, a contribuinte foi intimada do resultado da Decisão que rejeitou seu
Agravo e, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
3434/2015, entendeu por opor Embargos de Declaração com efeitos infringentes (e-fls.
2.115/2.123), haja vista que, no seu entendimento, a referida Decisão continha omissões que
deveriam ser saneadas. A rigor, em Decisão de e-fls. 2.164/2.166, o Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães acabou não conhecendo dos Embargos enquanto tais e, na oportunidade,
indeferiu o pedido de retificação do despacho de apreciação do agravo por não restar
demonstrado lapso manifesto ou inexatidão material a ser saneado.
Às e-fls. 2.176/2.184, a contribuinte solicitou a juntada da Decisão Judicial que
obteve nos autos do Mandado de Segurança no 500071-70.2017.4.03.6126 em que o Juízo da 3a
Vara Federal de Santo André – SP entendeu por deferir a medida liminar pleiteada para
suspender a exigibilidade dos débitos do processo administrativo n° 16643.000043/2009-14
(glosa de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL), até que houvesse decisão administrativa final
nos processos administrativos n°s 16327.001448/2006-00 e 16561.000197/2008-27, abstendo-se
a d. autoridade de praticar qualquer ato tendente à cobrança desses débitos (inclusive inscrição
na dívida ativa da União e CADIN), assim como não seja óbice à renovação da certidão de
regularidade fiscal da Impetrante.
Em razão da Decisão liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no
500071-70.2017.4.03.6126, a então Conselheira Relatora do presente caso entendeu por
sobrestar o julgamento do caso até que os referidos Processos Administrativos no
16327.001448/2006-00 e no 16561.000197/2008-27 fossem julgados definitivamente no âmbito
administrativo, conforme se verifica do Despacho de Sobrestamento de e-fls. 2.185/2.186.
Em sessão realizada em 08/07/2017, a Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1a
Seção de julgamento deste E. CARF julgou o Recurso Especial interposto pela contribuinte nos
autos do Processo Administrativo no 16327.001448/2006-00, conforme se verifica do Acórdão no
9101-002.640 juntado às e-fls. 2.190/2.199. Do mesmo modo, em sessão de 04/03/2020, a 1a
Turma da Câmara Superior deste E. CARF também julgou o Recurso Especial interposto pela
contribuinte nos autos do Processo Administrativo no 16561.000197/2008-27, conforme se
verifica da cópia do Acórdão no 9101-004.831 anexado às fls. 2.198/2.202. O referido Acórdão
no 9101-004.831 foi, ainda, objeto de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte os
quais, no final, acabaram sendo rejeitados pela 1a Turma da Câmara Superior, conforme se
observa do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2.203/2.207.
Tendo em vista que a 1a Turma da Câmara Superior deste E. CARF acabou
julgando definitivamente os Processos no 16327.001448/2006-00 e no 16561.000197/2008-27, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio, uma vez que a Conselheira Relatora
original não mais compunha o respectivo colegiado. Os presentes autos foram sorteados,
portanto, para a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
E, aí, em sessão de 08/09/2021, a 1a Turma da Câmara Superior acabou
analisando o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no final, ao proferir a
respectiva decisão no bojo Acórdão no 9101-005.764 (e-fls 2.209/2.215), acabou dando parcial
ao recurso para afastar a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002 e determinar o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação do argumento subsidiário acerca dos
ajustes segundo o método PRL 60, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002. Nos termos da
Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos
Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.”
A Aptiv foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão no 9101-005.764 em
13/07/2022 através de sua Caixa Postal, conforme se verifica dos Termos de e-fls. 2.223 e 2.224,
e, portanto, ciente da referida decisão, não apresentou Embargos de Declaração, de modo que os
autos retornaram ao Colegiado a quo para que fosse proferida nova decisão, conforme se observa
do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.225/2.226. E, aí, na sequência, os autos foram
encaminhados para novo sorteio, uma vez que o colegiado de origem foi extinto, conforme se
verifica do Despacho de e-fls. 2.227.
Em 26/01/2023, a Aptiv Apresentou manifestação de e-fls. 2.230/2.240 em que
solicitou a juntada do Parecer Técnico elaborado pela Price Water House Coopers Contadores
Públicos - PWC, o qual foi juntado às e-fls. 2.239/2.272.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Da matéria devolvida pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – Do objeto da lide

De início, note-se que a discussão que foi travada nos autos tem por objeto a
exigência de IRPJ e CSLL relacionados aos ajustes de preços de transferência em operações de
importação realizadas no ano-calendário de 2004, nos termos do que dispunha o artigo 12, § 11
da Instrução Normativa no 243, de 11 de novembro de 2011.
A matéria que remanesce em discussão e que foi devolvida pela 1a Turma da
Câmara Superior a esta E. 2a Turma da 3a Câmara do CARF diz especificamente com a suposta
inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças automotivas, a qual, como
visto, foi sustentada pela empresa Aptiv em sede de Recurso voluntário enquanto matéria
subsidiária, sendo que, tendo em vista que a 2a TO da 2a Câmara desta 1a SEJUL entendeu por
dar provimento parcial ao Recurso para que fosse considerado ilegal o método de cálculo do
PLR-60 constante da Instrução Normativa SRF no 243/2002, a respectiva matéria acabou sendo
superada justamente por se tratar de alegação subsidiária.
E de acordo com o que restou fixado no bojo do Acórdão no 9101-005.764, a 1a
Turma da Câmara Superior entendeu por dar provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para, à luz da Súmula CARF no 115, afastar a ilegalidade da Instrução Normativa SRF
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

no 243/2002, e, ainda, determinar o retorno dos autos a esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
para apreciar, unicamente, a alegação subsidiária acerca dos ajustes segundo o método PRL 60.
Confira-se:
1. Ementa (e-fls. 2209):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002. Nos termos da
Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos
Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.”
2. Razões de decidir quanto à matéria subsidiária posta em discussão (e-fls.
2.213/2.215):
“Observe-se, porém, que o recurso voluntário deduziu argumento subsidiário para
afirmar a inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças
automotivas. Como consolidado em seu pedido final, às e-fls. 1501/1502, apenas os
itens (i) a (iv) guardam relação com a arguição de ilegalidade da Instrução Normativa
SRF no 243/2002:
(i) A Instrução Normativa n.o 243/2002 é ilegal por ter extrapolado sua função de
interpretar os comandos da Lei n." 9.430/96 e, assim, ter criado nova e mais e
gravosa metodologia de cálculo do preço parâmetro no método PRL60;
(ii) A ilegalidade da Instrução Normativa n.° 243/2002 foi expressamente
reconhecida na Exposição de Motivos da Medida Provisória n." 478/2009, que
alterou a legislação de preços de transferência para o fim de "legalizar" os
parâmetros até então estabelecidos apenas em norma infralegal;
(iii) A sistemática de cálculo de ajustes de preços de transferência prevista na
Instrução Normativa n." 243/2002 é prejudicial à indústria e economia nacional,
uma vez que incentiva a indústria local a aumentar a importação de produtos
acabados ao invés de produzi-los localmente;
(iv) A Instrução Normativa n.o 243/2002 fere o principio da isonomia ao equiparar a
forma de cálculo do preço parâmetro para importadores de produtos para revenda e
para importadores de produtos para aplicação na produção nacional, mantendo,
porém, margens de lucro distintas (20% e 60%, respectivamente). A impossibilidade
de estabelecer-se tal diferença foi reconhecida, inclusive, com a criação do método
PVL e de uma alíquota una de 35% tanto para a importação de insumos quanto de
produtos acabados;
(v) As margens de lucro de 20% e 60% não podem ser aplicadas indistintamente,
pois não refletem a real lucrativida.de todos os ramos de atividades, sendo que a
tributação decorrente da aplicação dessas margens de lucro fere os princípios da
capacidade contributiva e do não-confisco e foge aos parâmetros constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade;
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

(vi) O ajuste do preço praticado em razão de prazo de pagamento está autorizado na
legislação aplicável, não podendo ser indevidamente restringido pelas autoridades
fiscais.
Nota-se que a abordagem referente ao item (iv) foi expressamente consignada no voto
condutor do acórdão recorrido, para concluir pela ilegalidade do referido ato normativo:
Ainda, em relação às fórmulas, a defesa se manifesta: “a margem de lucro de 60%
que nos termos da Lei n° 9.430/96 incide sobre “o preço de revenda, após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no Pais, na hipótese
de bens importados aplicados à produção”, passou, com a Instrução Normativa n."
243/02, a incidir sobre a “participação do bem, serviço ou direito importado no
preço de venda do bem produzido, ‘sem dedução do valor agregado no Pais’”.
Já o item (vi) se refere a outro ajuste questionado pela autoridade fiscal e decidido, de
forma definitiva, no acórdão recorrido.
[...]
Contudo, não é possível, em sede de recurso especial, analisar referido argumento
subsidiário e eventualmente suprimir da Contribuinte o direito de suscitar dissídio
jurisprudencial acerca da matéria, caso a decisão lhe seja desfavorável.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para
afastar a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002 e determinar o retorno
dos autos ao Colegiado a quo para apreciação do argumento subsidiário acerca dos
ajustes segundo o método PRL 60.” (grifei).
A alegação posta no item (v), acima discriminado, diz respeito à aplicabilidade de
margem de lucro alternativa em substituição à margem fixa de 60% ao mercado de peças
automotivas e não pôde ser apreciada pela 1a Turma da Câmara Superior justamente porque não
havia sido objeto de análise por parte da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, de modo que a 1a
Turma da Câmara Superior acabou devolvendo-a para análise da Turma Ordinária, justamente
para que não incorresse em supressão de instâncias e, por conseguinte, prejudicasse a
contribuinte de, eventualmente, suscitar dissídio jurisprudencial acerca da matéria acaso a
decisão ali proferida não lhe fosse favorável.
De toda sorte, note-se que a referida alegação acerca da inaplicabilidade da
margem de lucro de 60% ao mercado de peças automotivas tal qual formulada pela Aptiv em
sede de Recurso Voluntário encontra-se posta às e-fls. 1.497/1.498 e pode ser compreendida a
partir dos seguintes pontos:
Da inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças
automotivas
Que, por qualquer ângulo que se examine a questão, a margem de lucro de
60% é efetivamente irreal para o mercado de peças automotivas, bem
assim que, a partir da leitura do artigo 21 da Lei no 9.430/96, é possível
afirmar que, em relação a determinados contribuintes ou determinados
segmentos da indústria e do comércio, as margens estabelecidas em Lei
poderiam ser consideradas inapropriadas, evitando-se, assim, a tributação
do IRPJ e da CSLL sobre um valor ficto, inexistente e intangível ou, pior,
que haja tributação sobre o próprio patrimônio da contribuinte;
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Que apresentou dois estudos elaborados pela auditoria independente
Deloitte, Touche e Tomatsu (e-fls. 1.342/1.371) sobre a margem bruta de
lucro das empresas brasileiras, incluindo as de autopeças, os quais, aliás,
acabam por comprovar que a margem de lucro de 60% não corresponde à
realidade desse setor da economia e que, portanto, ao exigir sua aplicação,
a União Federal estará tributando lucro inexistente ou o patrimônio da
Recorrente; e
Que a aplicação da margem de lucro de 60% não é apropriada para o
cálculo de eventuais ajustes de preços de transferência na importação de
produtos destinados à indústria de autopeças – a não ser como objetivo de
incentivo à produção local, tal como pretendido pela Lei no 9.430/96 –,
sem contar, ainda, que a tributação decorrente da utilização dessa margem
de lucro certamente viola os princípios da capacidade contributiva e do
não-confisco, além de resultar em tributação que foge dos parâmetros
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em Contrarrazões ao Recurso Voluntário (e-fls. 1.523/1.559), a PGFN sustentou
pela impossibilidade de aplicação da margem de lucro alternativa em substituição à margem fixa
de 60% com base nos seguintes argumentos:
Impossibilidade de alteração da margem de lucro no âmbito do processo
administrativo fiscal (e-fls. 1.550/1.555)
Que, de fato, o legislador estabeleceu a possibilidade de alteração das
margens de lucro predeterminadas pelos artigos 18 e 19 da Lei no
9.430/96, sendo que a competência para alterar os percentuais de
lucratividade foi atribuída ao Ministro da Fazenda, nos termos dos artigos
20 e 21 da referida Lei e, ainda, com base nos dispositivos 32 a 34 da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, de modo que as margens de lucro
não são passíveis de modificação no processo administrativo fiscal; e
Que os estudos juntados aos autos pela contribuinte não atendem ao
disposto no artigo 21 da Lei no 9.430/96, já que o primeiro estudo abrange
somente os anos de 2000 a 2002 e, portanto, não é relativo ao período de
apuração da autuação (2004), contrariando, pois, o artigo 21, § 1o da Lei no
9.430/96, bem assim que o segundo, por sua vez, não especifica as
empresas pesquisadas e não identifica os dados coletados e trabalhados por
empresa e, portanto, não preenche os requisitos elencados no referido
artigo 21, inciso II.
Portanto, buscar-se-á, aqui, analisar se a margem de lucro de 60% - PRL 60%
prevista no artigo 18, inciso II pode, ou não, ser aplicada indistintamente a todos os ramos de
atividades econômicas e, especificamente, ao mercado e indústrias de autopeças ou se, no caso,
poder-se-ia permitir a adoção de margens alternativas à margem fixa de 60% prevista na
sistemática do método PRL-60.
Para tanto, analisar-se-á a legislação de regência em vigor no ano de 2004 no
sentido de se compreender acerca da possibilidade, ou não, de adoção de margens alternativas,
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

em substituição ao método PRL com margem de lucro fixa de 60%, para, em seguida, adentrar
no exame das circunstâncias que envolvem o caso concreto.

2.
Da juntada do Parecer Técnico elaborado pela Price em sede de
Manifestação e da aplicação do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72

No caso concreto, observe-se que, ao apresentar sua Impugnação de e-fls.
1.294/1.322, a Aptiv entendeu por colacionar, aos autos, documentos visando comprovar a
aplicação da margem alternativa à margem fixa de 60% para fins de apuração do método PLR e,
para tanto, entendeu por apresentar dois Pareceres Técnicos elaborados pela Deloitte, Touche e
Tomatsu (e-fls. 1.342/1.371) os quais, no seu entendimento, atestariam que, para fins de
aplicação do referido método PRL, as margens mínimas e máximas seriam substancialmente
inferiores à margem fixa de 60% prevista na legislação, sobretudo a partir do exame das margens
aplicáveis ao setor de autopeças.
A propósito, registre-se que o primeiro Parecer elaborado pela Deloitte (e-fls.
1.342/1.360), o qual foi concluído em maio de 2003, teve como base de informações 193
empresas manufatureiras de diversos ramos da indústria e cujas informações restaram coletadas
nos anos de 2000 a 2002. De acordo com esse Estudo, a média da margem de lucro bruta das
empresas brasileiras para os referidos períodos foi de 31,63%, sendo a mínima de 31,08% e a
máxima de 32,23%, sendo que, no que se refere especificamente às empresas do ramo de
autopeças, a margem de lucro bruta média foi ainda menor, correspondente a 25,13%, sendo a
mínima de 23,19% e a máxima de 27,49%.
E, aí, visando a aplicação desse primeiro Estudo especificamente em relação às
suas atividades, a Aptiv solicitou uma análise detalhada para o setor de autopeças que englobasse
o período de 2002 a 2007 (e-fls. 1.361/1.371). A propósito, este estudo complementar foi
concluído no início do ano de 2009 e teve como base os resultados de 678 empresas
manufatureiras do respectivo segmento e, além disso, abrangeu o ano-calendário de 2004 que, a
rigor, é o período objeto da discussão aqui travada, sendo que, na oportunidade, a Deloitte
concluiu que a margem de lucro bruta do período variou de 11,4% a 22,9% (média de 17,15%).
Ocorre que, no bojo das suas Contrarrazões ao REsp interposto pela contribuinte
(e-fls. 1.523/1.559) e em sede de Recurso Especial (e-fls. 1.711/1.718), a PGFN acabou
aduzindo, dentre outros argumentos, e em síntese, que (i) a contribuinte não teria a prerrogativa
de fazer prova da margem alternativa no curso do processo administrativo, bem assim que (ii) o
primeiro estudo da Deloitte não cobriria o período de 2004, e, ainda, que (iii) o segundo estudo
elaborado pela Deloitte não cumpriria os requisitos previstos no artigo 21 da Lei 9.430/96, já
que, no seu entendimento, “não especifica as empresas pesquisadas, tampouco identifica os
dados coletados e trabalhados por empresa”. Confira-se:
“Deve-se acentuar, de antemão, que a competência para alterar os percentuais de
lucratividade foi atribuída ao Ministro da Fazenda, conforme os dispositivos legais
citados e os arts. 32 a 34 da IN SRF n° 243/2002. Portanto, as margens de lucro não são
passíveis de modificação no processo administrativo fiscal, uma vez que hi um
procedimento legalmente definido para esse desiderato — o qual, diga-se de passagem,
não foi observado pela recorrente.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Além disso, não se pode deixar de assinalar que os estudos juntados aos autos pela
contribuinte não atendem ao disposto no artigo 21 da Lei n° 9.430/96.
De fato, o primeiro estudo elaborado pela auditoria DTT abrange somente os anos de
2000 a 2002, ou seja, sequer é relativo ao período de apuração concernente à autuação
(2004), em contrariedade ao § 10 do art. 21 da Lei n° 9.430/96.
O segundo estudo, por sua vez, não preenche os requisitos elencados no inciso II do art.
21, pois não especifica as empresas pesquisadas, tampouco identifica os dados coletados
e trabalhados por empresa, razão pela qual é inconsistente para fins de alteração da
margem de lucro bruto.
Logo, não há possibilidade de modificação do percentual de lucratividade no caso
concreto, seja porque a contribuinte não observou o procedimento especifico previsto
nos arts. 32 a 34 da IN SRF n° 243/2002, seja pela inconsistência dos estudos
produzidos pela DTT.” (grifei).
A despeito disso, e com intuito de rechaçar qualquer dúvida acerca do
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 21 de Lei no 9.430/1996, note-se que a Aptiv
apresentou Manifestação de e-fls. 2.232/2.240 por meio da qual entendeu por olicitar a juntada
de um terceiro Parecer Técnico elaborado pela Price Water House Coopers que especifica o
setor automotivo, o período objeto da discussão, qual seja, ano-calendário de 2004, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada em quartis inferior, superior e mediana (e-fls. 2.241/2.274).
Pois bem. É verdade que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”.
Afirma-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra que deve
predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
exceto se o caso se enquadrar em alguma das hipóteses excepcionais ali constantes. E não
poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não
passou a permitir a juntada de provas após a impugnação1 ou depois da apresentação da

1 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

manifestação de inconformidade; e (ii) O artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 é norma
cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de norma especial que, a rigor, deve
prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 19992, a
qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo com o que prescreve o artigo 69 da
referida Lei no 9.784/993.
É nesse sentido que José Antonio Savaris4 tem sustentado ao asseverar que
“Ainda a tratar do direito de defesa e da medida de sua aplicação no processo
administrativo tributário, é de se realçar que não há direito de defesa sem direito à
ampla produção de prova.
[...]
Daí a relevância das regras de prova estabelecidas no artigo 38 da Lei 9.784/9925,
reafirmadoras do princípio da verdade material no processo administrativo enquanto
permitem produção de prova a qualquer tempo antes da tomada de decisão da
autoridade competente.
[...]
Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não se pode
perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido em sua
materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua formalização nos autos é
sujeito a desvios e incompreensões, próprias da linguagem. O processo administrativo
ou judicial são falíveis e essa falibilidade - aqui compreendida como diferença entre o
fato concreto e o fato interpretado para julgamento - é própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do direito
material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais outros além da
verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela força etimológica do
vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a
observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides constituem
valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum
se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se confunde
com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo administrativo
tributário permanece aplicável a regra de prova específica do Decreto 70.235/72.”
(grifei).
A Lei prevê a concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos
visando impedir que a sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido
processo legal e, portanto, de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou
com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material5.

2 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
5 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho
afastá-la ou deixar de observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
conforme bem dispõe o artigo 26-A do próprio Decreto no 70.235/726, 62 e a própria Súmula
CARF no 27.
Nas palavras de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer Bianchini8,
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.” (grifei).
Dito isto, observe-se que a questão aqui analisada se enquadra, com perfeição, na
hipótese prevista no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos
colacionados aos autos pela Aptiv em sede de Manifestação destinam-se a contrapor às razões
que foram posteriormente trazidas aos autos pela PGFN no bojo das suas Contrarrazões ao
REsp interposto pela contribuinte, as quais, aliás, foram replicadas em seu Recurso Especial.
Neste particular, note-se que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem sustentando o
entendimento de que, à luz do denominado “diálogo das provas”, a prova documental pode ser
apresentada após a Impugnação nos casos em são levantadas novos fatos ou novas razões
trazidas aos autos posteriormente, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

6 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
7 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
8 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
A título de complementação, acrescente-se, ainda, que a 1a Turma da Câmara
Superior deste E. CARF também tem sustentado o entendimento de que não há óbice para
apresentação de provas após a apresentação da Impugnação nas hipóteses em que os
documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo no 10835.901327/2009-88. Acórdão no 9101-003.927. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 04/12/2018)”.
Portanto, e com base em tais fundamentos, entendo por conhecer do Parecer
Técnico elaborado pela Price Water House Coopers de e-fls. 2.241/2.274, que, aliás, foi
colacionado aos autos em sede de Manifestação, já que as informações ali lançadas destinam-se
a contrapor às razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela PGFN no bojo das suas
Contrarrazões ao REsp interposto pela contribuinte e em sede de Recurso Especial,
configurando, pois, a hipótese prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

3.
Da breve digressão sobre a natureza dos Preços de Transferência e da
interpretação do artigo 21, § 1o da Lei no 9.430/96

Como se sabe, os preços de transferência podem ser entendidos como os valores
que são praticados nas operações de transferências de bens, direitos ou serviços realizadas entre
pessoas vinculadas e, portanto, tratando-se de preços que não se negociaram em um mercado
livre e aberto, podem desviar-se daqueles que teriam sido acertados entre parceiros comerciais
não relacionados, em transações comparáveis nas mesmas circunstâncias9.

9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2013, p. 11.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Tal como nos grupos societários, os preços de transferência podem ser
estruturados livremente, isto é, sem levar em consideração as condições do mercado, de modo
que sua fixação pode ser utilizada para um planejamento do lucro dentro do grupo societário,
aproveitando o desnível de tributação existente entre os diversos Estados.
É por isso que a legislação atinente aos preços de transferências se insere num
cenário de transações entre partes vinculadas, as quais, como visto acima, diferenciam-se
daquelas praticadas por partes independentes pela ausência do mercado como árbitro da
distribuição de riqueza. Assim, entende-se que, ao substituir os preços das transações entre partes
ligadas pelos preços de mercado, a legislação de regência dos preços de transferências nada mais
busca senão aferir com maior exatidão a riqueza gerada pela empresa.
É nesse sentido que Luís Eduardo Shoueri10 sustenta o seguinte:
“1.2.1.8 Com efeito, num mercado em que partes independentes relacionam-se
comercialmente, é razoável admitir que cada qual busca trazer para si as maiores
vantagens possíveis, e que da tensão dialética que exsurge a cada transação, resulta um
preço, denominado "preço de mercado", que nada mais é do que o parâmetro para
distribuir a riqueza (ou a renda) entre as partes.
[...]
1.2.1.12 Que fazer quando as transações se efetuaram entre partes ligadas? Do mesmo
modo, o lucro contábil servirá como medida da renda da pessoa jurídica se os preços ali
computados forem os de mercado. Não o sendo, substituem-se os valores das transações
concretas pelos preços de mercado, e chegar-se-á a um lucro, diverso do contábil, que
melhor refletirá a renda da pessoa jurídica.
1.2.1.13 Assim, entende-se que ao substituir os preços das transações entre partes ligadas
pelos preços de mercado, a legislação sobre preços de transferência nada mais busca, senão
aferir com maior exatidão a riqueza gerada pela empresa.
1.2.1.14 À luz do conceito de renda, portanto, a legislação sobre preços de transferência será
aceita - e até exigida - quando, privilegiando os preços de mercado, apurar com exatidão a
riqueza e, portanto, a renda tributável. Em consequência, apenas se tolera a substituição dos
preços praticados em uma transação se em seu lugar se registrarem valores que representem
com maior exatidão os preços de mercado.”
Fixadas essas breves premissas iniciais, passa-se à análise da legislação que deve
ser aplicada no caso concreto, podendo-se elencar, de logo, e a título de contextualização, o
artigo 18, inciso II da Lei no 9.430/96 que dispõe sobre a margem de lucro de 60% - PRL 60%.
Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Seção V - Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:

10 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2013, p. 13/14.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses. (Redação
dada pela Lei no 9.959, de 2000).
[...]
Instrução Normativa SRF no 243, de 11 de novembro de 2002
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL)
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior,
dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá, também,
ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a
média aritmética ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos,
diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados na
produção.”
Decerto que a discussão posta nos autos não gira em torno da aplicação do artigo
18, inciso II da Lei no 9.430/96. O que se discute por ora é quanto à possibilidade de adoção de
margens alternativas à margem fixa de 60% prevista na sistemática do método PRL-60 em
relação a determinados ramos econômicos e, especificamente, em relação às empresas de
autopeças, como é o caso da ora Recorrente.
E a resposta encontra amparo na própria legislação de regência. De fato, é de se
reconhecer que o próprio legislador estabeleceu a possibilidade de adoção de margens de lucro
alternativas em substituição àquela fixada em 60%, nos termos do que estabelece o artigo 21, §§
1o e 2o da referida Lei no 9.430/96. Veja-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Apuração dos Preços Médios

Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em:
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou
declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver
acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou
publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados.
§ 1o As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de
métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa
brasileira.
§ 2o Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19,
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou
relatórios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
[...].”
Pelo que se observa, o § 2o do artigo 21 é claro ao admitir margens diversas
daquelas contempladas nos artigos 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em
publicações, pesquisas ou relatórios elaborados em conformidade com os requisitos ali dispostos.
A primeira premissa que deve ser, aqui, fixada é no sentido de que a Lei,
realmente, autoriza a adoção de margens alternativas em substituição ao método PRL-60 previsto
no artigo 18, inciso II da Lei no 9.430/96. E a partir de uma interpretação literal, deve-se ter em
vista que o referido § 2o não prevê a alteração, mas, sim, a adoção ou a admissão de margens de
lucros diversas. Ou seja, o que o legislador estabelece, no final, é que há possibilidade de
aplicação ou adoção de margens de lucros diversas daquelas estabelecidas nos artigos 18 e 19 da
Lei no 9.430/96.
Ora, a expressão “admitir-se-ão” ali prevista não pode ser interpretada no sentido
de “alteração”, tal como leva a crer a PGFN. O verbo “admitir” não se confunde com o verbo
“alterar”. Admitir significa acolher legalmente; alterar, modificar. E, de fato, nos termos do
artigo 20 da Lei no 9.430/96, apenas o Ministro de Estado pode alterar, em circunstâncias
especiais, pode alterar os percentuais previstos nos artigos 18 e 19 da referida Lei. É ver-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar os
percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos II, III e IV de seu § 3o.”
E por qual razão essa constatação se apresenta como relevante? Justamente
porque, como dito, o entendimento levantado pela PGFN em suas Contrarrazões ao Recurso
Voluntário de fls. 1523/1559 é no sentido de que, ainda o que o legislador tenha estabelecido a
possibilidade de “alteração” das margens de lucro predeterminadas pelos artigos 18 e 19 da Lei
no 9.430/96, o próprio legislador definiu o procedimento específico para a modificação desses
percentuais, nos termos dos artigos 20 e 21 da referida Lei. Ou seja, ao menos aparentemente, a
própria PGFN conclui que a Lei admite a adoção de margens de lucro distintas daquelas
previstas nos artigos 18 e 19, sendo que, para a Procuradoria, o legislador estabeleceu um
procedimento específico para tanto. Parece-me que é aí onde reside a falha na premissa adotada.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Isso porque o referido artigo 20 da Lei no 9.430/96, em sua redação original a qual
vigia durante o ano-calendário de 2004, não fazia qualquer menção ao artigo 21 do mesmo
diploma, de modo que, no meu sentir, tratam-se de hipóteses normativas distintas que, por
conseguinte, devem ser aplicadas em situações distintas e específicas. E tanto é assim que,
enquanto o artigo 20, em sua redação original, dispunha sobre o poder do Ministro de Estado
alterar os percentuais de que tratam os artigos 18 e 19, o artigo 21 trata da possibilidade de se
admitir margens de lucro diversas, sendo que o contribuinte terá de comprová-las a partir de
publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com os requisitos ali previstos.
Quer dizer, a hipótese prevista no artigo 21 da Lei no 9.430/96 tem por destinatário o próprio
Ministro de Estado, enquanto que a hipótese prevista no artigo 21, § 2o, ao revés, é dirigida ao
próprio contribuinte.
O fato é que, de toda sorte, a própria Lei já autorizava e concedia poderes ao
Ministro de Estado para, em circunstâncias especiais, alterar os percentuais de que tratam os
artigos 18 e 19 sem haver necessidade de qualquer instauração de processo legislativo próprio ou
qualquer mudança empreendida pelo Poder Legislativo, o que não se confunde, portanto, com a
autorização legal concedida ao contribuinte de comprovar a aplicação e adoção de margens de
lucro diversas das estabelecidas nos artigos 18 e 19.
A título de complementação e arremate final, registre-se, ainda, que o argumento
levantado pela PGFN no sentido de que o contribuinte não teria a prerrogativa de fazer prova da
margem alternativa no curso do Processo Administrativo Fiscal – PAF não se sustenta porque, se
é certo que não há na Lei no 9.430/96 ou na Instrução Normativa no 243/2002 nenhum
dispositivo que o impeça de fazer prova da margem alternativa no curso do contencioso
administrativo, não é menos certo que a faculdade se realizar o pleito através de consulta formal,
nos termos dos artigos 32 a 34 da referida IN, não exclui a possibilidade da comprovação da
adoção das margens alternativas no curso do contencioso administrativo.
A segunda premissa que deve ser estabelecida é a de que, considerando que a
adoção ou aplicação de margens de lucro alternativas em substituição ao método PRL com
margem de lucro fixa de 60% é legalmente autorizada, o contribuinte tem de comprová-las com
base em publicações, pesquisas ou relatórios, os quais, de acordo com o próprio inciso II e § 1o,
devem ser confeccionados ou elaborados com base nos seguintes requisitos:
I)
As pesquisas efetuadas por empresa ou por instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas devem especificar o setor, o
período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como a
identificação, por empresa, dos dados coletados e trabalhados (vide artigo
21, inciso II); e
II)
Os respectivos documentos – publicações, pesquisas e relatórios –
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com
observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se
referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo
do imposto de renda da empresa brasileira (vide artigo 21, § 2o).
Portanto, conclua-se que a própria Lei no 9.430/96 admite a aplicação de margens
de lucros alternativas ou diversas em substituição ao método PRL com margem de lucro fixa de
60%, desde que o contribuinte comprove-as a partir de publicações, pesquisas ou relatórios os
quais, por sua vez, devem apresentar os mínimos requisitos tais quais previstos na referida Lei.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Com base em tais fundamentos, passa-se à análise dos estudos técnicos
colacionados aos autos pela Aptiv, no sentido de se perquirir se tais relatórios apresentam os
mínimos requisitos previstos no inciso I e § 1o do artigo 21 da Lei no 9.430/96.

4.
Da análise dos Relatórios técnicos colacionados aos autos pela Aptiv

A ora Recorrente colacionou aos autos, incialmente, dois estudos elaborados pela
Deloitte, Touche e Tomatsu (“Deloitte”) que foram juntados às fls. 1.343/1.362 e 1.363/ 1.371 e
que, a propósito, seriam aptos a comprovar a adoção da margem alternativa em substituição à
margem fixa consubstanciada no método PRL-60, que, como sabido, encontra-se previsto no
artigo 18, inciso II da Lei no 9.430/96, de acordo com as informações a baixo discriminadas:
Estudo no 01 - Deloitte (e-fls. 1.343/1.362)
“Objetivo da pesquisa
- Apurar a média da Margem de Contribuição Bruta praticada pelas empresas brasileiras no
mercado.
- Analisar os possíveis impactos da aplicação da nova metodologia de cálculo do PRL criada pela
Instrução Normativa SRF n°243/02 no contexto da economia brasileira.
- Apresentar a Margem de Contribuição Bruta real média dos diferentes ramos de atividade nos
últimos três anos.
Metodologia
Amostra da Pesquisa
- População: Empresas manufatureiras de diversos ramos de indústria.
- Quantidade de empresas analisadas: 193.
- Fonte: Balanços publicados e disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
- Período da pesquisa: Exercícios sociais de 2000 a 2002.
- Fator de ponderação: Valores em milhares de reais.
- Faturamento médio total das empresas por ano: R$90,8 bilhões.
- Faturarnento total das empresas dos últimos três anos: R$272,5 bilhões.
[....]
Metodologia de Cálculo da Margem de Contribuição Bruta da Pesquisa
A Margem de Contribuição Bruta - MCB que apresentamos na nossa pesquisa foi
calculada tomando como base o Lucro Bruto - LB dividido pela Receita Líquida das
Vendas - RLV, multiplicando o resultado por 100, conforme definido na legislação
comercial e tributária brasileira, corno - segue: MCB = (LB/RLV)*100.
Consideramos como Receita Líquida das Vendas - RLV o valor total das Receitas
Brutas com Vendas - RBV diminuído dos Tributos sobre Vendas -TV, Descontos
Incondicionais - Dl, Comissões sobre Vendas – CV e Demais Parcelas - DP incluídas na
linha de deduções de vendas, em conformidade com a legislação comercial e tributária,
como segue: RLV = RBV-(TV+DN-CV+DP).
O Lucro Bruto - LB apurado correspondeu à Receita Líquida das Vendas -1411/:', diminuída do
Custo do Bem, Serviço ou Direito Vendido - CPV, segundo as definições da legislação comercial
e tributária, como segue: LB = RLV-CPV.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

[...]
Conclusão Final
A margem de 60% exigida pela IN SRF n o 243/02 não corresponde à realidade das
empresas manufatureiras brasileiras, que apresentaram Margem de Contribuição Bruta
média dos últimos três anos de 31,63%.
A fórmula de cálculo da Margem de Contribuição Bruta definida na IN SRF n° 243/02 é
diferente da fórmula definida na Lei n°9.959/00 e IN SRF n°32/01.
A legislação brasileira de Preços de Transferência deveria, em nossa opinião,
determinar Margens de Contribuição Bruta diferentes para cada um dos ramos de
indústria, a serem calculadas com base na rentabilidade média do empreendimento
durante o ano-calendário.
A manutenção da exigência da Margem de Contribuição Bruta de 60%, como determina
a IN SRF n°243/02, poderia resultar no fechamento de antigos postos de trabalho, além
de poder representar um estimulo para as empresas produzirem no exterior e venderem
o produto final no Brasil, sem nenhum processo local, sempre que possível.” (grifei).
Estudo no 02 - Deloitte (e-fls. 1.363/1.371)
“IV — OBJETIVO DAS ANÁLISES
O presente trabalho foi realizado para identificar a Margem de Contribuição Bruta que
as empresas de autopeças estão realizando, bem como para orientar quanto à
propriedade e adequação da Margem de Contribuição Bruta de 60%, estabelecida pela
autoridade tributária, diante das operações realizadas no mercado em que a legislação de
Preços de Transferência busca sua fonte de comparação.
Nossas análises objetivaram:
• Apurar a média da Margem de Contribuição Bruta praticada pelas empresas de
autopeças em operações independentes.
• Propor a redução da margem bruta para a apuração do preço parâmetro de acordo com
o método PRL:
• Fundamentar a apuração das margens de mercado de acordo com critérios científicos e
aceitos no âmbito internacional por governos e empresas, por serem considerados
apropriados e adequados.
V — METODOLOGIA
Para obtermos o intervalo interquartil de lucratividade de empresas que atuam no setor
de autopeças, utilizamo-nos de informações de empresas públicas disponibilizadas em
nossos terminais Bloomberg.
a. Amostra
• População: Empresas manufatureiras fabricantes de autopeças.
• Quantidade de empresas analisadas: 678 — Relação das Empresas Anexa
• Fonte: Bloomberg, publicação independente e de domínio público
• Período da analise: Exercícios sociais de 2002 a 2007
• Fator de ponderação: Valores em Reais.
[...]
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

b. Metodologia de Cálculo da Margem de Contribuição Bruta da Pesquisa
A Margem de Contribuição Bruta — MCB que apresentamos na nossa pesquisa foi
calculada tomando como base o Lucro Bruto — LI-3 dividido pela Receita Liquida das
Vendas — RLV, multiplicando o resultado por 100, conforme definido na legislação
comercial e tributária brasileira, como segue: MCB = (LB/RLV)*100.
Consideramos como Receita Liquida das Vendas — RLV o valor total das Receitas
Brutas com Vendas RBV diminuído dos Tributos sobre Vendas — TV, Descontos
Incondicionais — Dl, Comissões sobre Vendas — CV e Demais Parcelas -- DP
incluídas na linha de deduções de vendas, em conformidade com a legislação comercial
e tributária, como segue: RLV = RBV- (TV+DIA-CV+DP).
O Lucro Bruto — LB apurado correspondeu à Receita Liquida das Vendas — RLV
diminuída do Custo do Bem, Serviço ou Direito Vendido --- CPV, segundo as
definições da legislação comercial e tributária, como segue: LB = RLV-CPV.
[...]
VII – CÁLCULO DA MARGEM BRUTA DE MERCADO DE ACORDO COM O
PRINCÍPIO ARMS LENGH
Aplicando critérios estatísticos científicos podemos calcular a margem bruta praticada
pelas empresas independentes de acordo com os critérios aceitos no âmbito dos países
que aplicam a metodologia da OCDE.
Resumidamente o intervalo interquartil de lucratividade bruta apresentado pelas
empresa privadas em operações independentes, representativas do setor de indústria no
qual a Delphi está inserida. apresentou os seguintes resultados:

Como resultado, as empresas brasileiras de autopeças estão realizando suas operações
em condições de semelhança as empresas do mesmo ramo de atividade em transações
independentes, se nas operações com pessoas vinculadas estiverem realizando margem
de lucro bruto entre 11,4% e 22,9% no período de 2002 a 2007.
[...]
VIII— CONCLUSÃO
A exigência da Margem de Contribuição Bruta, superior à média real conseguida pelas
empresas brasileiras, sujeita as empresas que importam de empresas vinculadas a uni
arbitramento de lucros muito superior ao praticado pelo mercado, resultando em
tributação do patrimônio e não da renda, como deveria ser.
Deve-se, adicionalmente, avaliar a questão da isonomia na tributação dos lucros,
enquanto a Margem de Contribuição Bruta média das empresas em operações
independentes alcança 22,9%, a Lei tributária brasileira está exigindo das empresas
Margem de Contribuição Bruta de 60%.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

A margem de 60% exigida pela IN SRF no 243/02 não corresponde à realidade das
empresas manufatureiras de autopeças, que apresentaram Margem de Contribuição
Bruta média para os anos analisados que variam de 11,4% a 22,95%.
A pesquisa realizada está fundamentada em bases estatísticas cientificas testadas e
aprovadas internacionalmente e aceitas no âmbito da OCDE.
A margem foi obtida em uma população representativa e com substancia de 678
empresas.
Existem razões estatísticas, cientificas e de mercado que justificam a redução das
margens previstas em Lei, conforme demonstrado acima.” (grifei).
A partir da análise pormenorizada dos dados das empresas do próprio segmento
econômico da Recorrente, tem-se que, no estudo no 01, a Deloitte analisou o período de 2000 a
2002 e as conclusões ali obtidas foram no sentido de que a média de lucro bruta das empresas
brasileiras para os referidos períodos foi de 31,63%, sendo a mínima de 31,08% e a máxima de
32,23%. No ramo de autopeças, a margem de lucro média foi ainda menor, haja vista que
correspondera a 25,13%, sendo que a mínima foi de 23,19% e a máxima de 27,49%. Já no
Estudo no 02, a Deloitte verificou o período de 2004 que, aliás, é objeto dos presentes autos, e,
na oportunidade, acabou concluindo que a margem de lucro bruta do período variou de 11,4% a
22,9% (média de 17,15%).
A fim demonstrar a insubsistência dos argumentos levantado pela PGFN e
eliminar quaisquer dúvidas de que os estudos técnicos da Deloitte cumpriram os requisitos
previstos no artigo 21 da Lei 9.430/96, a Recorrente cuidou de obter um terceiro estudo técnico
elaborado por outra empresa especializada, a PriceWaterHouseCooperes - PWC, o qual, a rigor,
apenas confirma as conclusões tais quais apresentadas nos estudos no 01 e no 02 da Deloitte.
Veja-se:
Estudo no 03 – Price (e-fls. 2.239/2.272)
“1.2. Objetivo do Laudo
O objetivo deste laudo consiste em oferecer um overview da dinâmica do setor
automotivo, bem como uma análise comparativa entre as margens efetivas de operação
das empresas mais significativas que compõem o setor, principalmente no contexto das
fornecedoras de autopeças, através de uma análise de Benchmarkings. Em suma, o
trabalho visa a elaborar uma análise das demonstrações financeiras, além de outras
informações relevantes, dos principais integrantes do setor, a fim de compor uma média
de margem efetiva das operações para o período correspondente aos primeiros anos do
séc. XXI. A partir dessas premissas, será possível verificar a aplicabilidade ou não da
margem de 60% para fins de cálculo da metodologia de cálculo PRL 60, tendo em vista
a realidade fática do setor no referido período.
Importante ressaltar que consiste objetivo fulcral deste laudo o estudo das margens
efetivamente praticadas pela Aptiv historicamente, bem como no período de 2004,
visando corroborar os demais estudos já apresentados pela Sociedade no âmbito do
processo administrativo destacado anteriormente. Apesar de elaborarmos um estudo
mais abrangente, que compreenderá as últimas duas décadas, é primordial o foco nas
margens praticadas pela Aptiv para o período em comento, assim como as praticadas
por toda a indústria do setor automotivo.
Conforme mencionado acima, a Aptiv já realizou estudo anterior sobre as margens
setoriais de empresas brasileiras, considerando diversos setores econômicos, dentro dos
quais a indústria de autopeças. Nesse sentido, o presente laudo também visa, além de
corroborar as margens destacadas pelo laudo anterior, trazer destaque sobre as empresas
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

avaliadas, períodos analisados, fontes de dados, com foco em atender integralmente aos
requisitos propostos pela legislação nos referidos artigos sobre mudança das margens de
lucro determinadas pela legislação de preços de transferência.
1.3. Metodologia de Execução dos Trabalhos
Nossos trabalhos foram executados mediante a verificação de algumas linhas de
documentos, como aqueles disponibilizados pelos representantes da Aptiv; por meio de
Financial Reports disponibilizados pelas empresas; demonstrações financeiras
publicadas em Diário Oficial, a fim de considerar fontes oficiais de informações, bem
como com base em ferramentas de propriedade da PwC, cuja fonte de dados é
internacionalmente reconhecida.
Ainda, ressaltamos que a seleção das empresas e dos dados sob análise são
consequência de alguns critérios que aplicamos ao setor, de modo a apenas
considerarmos entidades que cumprissem os quesitos para a análise comparativa,
conforme requerimentos estabelecidos nos arts. 20 e 21 da Lei 9.430/06.
[...]
C) Conclusão quanto às margens setoriais para o AC 2004
Ainda, diante do exposto, determinamos abaixo a Mediana e intervalos interquartis das
margens de lucro apresentadas pelas empresas competidoras da Aptiv, especificamente
em relação aos anos-calendário de 2004, levando em consideração tanto a Aptiv como
as empresas mencionadas neste tópico e que foram objeto de buscas nas respectivas
demonstrações financeiras auditadas por empresas independentes. Para esta análise,
também consideramos a empresa Hyundai, não incluída na avaliação histórica de 2003-
2020, por não possuir dados para todo o período, mas que apresenta dados para o AC
2004.
O resultado obtido pode ser avaliado conforme gráfico abaixo:

Com base no exercício demonstrado acima, é possível afirmar que o ponto de
convergência das margens setoriais apresentou, intervalos interquartis e mediana
próximas àquelas contidas no laudo de margens realizado anteriormente e constante no
Processo Administrativo
no 16643.000043/2009-14. Naquele documento,
foi
identificado um intervalo interquartil de 11,4% (quartil inferior) a 23,8% (quartil
superior), com mediana de 17%. Destacamos que a mostra de empresas selecionadas no
estudo anterior considerou uma amostra mais abrangente de empresas (e não somente as
competidoras diretas da Aptiv), bem como não demonstrou a abertura dos nomes das
empresas consideradas na análise. Nesse sentido, o presente laudo visa estreitar a
amostra para empresas mais comparáveis à Aptiv, bem como destacar a abertura destas
empresas, a fim de atender aos requisitos estabelecidos nos arts. 20 e 21 da Lei
9.430/96, para fins de avaliação das margens fixadas na legislação para o método PRL
60. Observa-se que, mesmo se considerado apenas o quartil superior, fica evidente a
incompatibilidade da margem de 60% com o setor de atuação da Aptiv.
Destacamos que a metodologia de apuração da margem bruta de ambos os estudos
seguiram a mesma metodologia de apuração (isto é Lucro Bruto / Vendas Líquidas),
bem como se basearam em dados de Demonstrações Financeiras publicadas, que
seguem um ambiente regulatório específico e foi fundamentada em bases estatísticas e
científicas internacionalmente reconhecida e constante nos Guidelines da OCDE.”
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Em linha com os resultados obtidos nos dois primeiros estudos elaborados pela
Deloitte que, aliás, demonstram a total discrepância entre as margens de lucro efetivas da
indústria de autopeças e a margem fixa de 60% do PRL 60 da IN no 243/02, note-se, portanto,
que estudo da PwC confirma a inaplicabilidade da margem fixa de 60% para o caso concreto
especificamente no que diz ao ano-calendário de 2004.
De fato, é se reconhecer que o Relatório Técnico da PwC demonstrou, ainda, que,
dentre as empresas analisadas, no próprio ano-calendário de 2004, a média de lucro bruta para o
quartil inferior das empresas pesquisadas foi de 9,99% e de 30,33% para o quartil superior,
(sendo a mediana de 24,96%), o que indubitavelmente faz prova da incompatibilidade da
margem fixa de 60% com as operações da Recorrente. Ademais, note-se que, mesmo que
considerássemos o quartil superior de 30,33%, ainda assim resta um tanto evidente que, em
relação ao ano-calendário de 2004, a margem fixa de 60% revelou-se incompatível para com o
setor da indústria automotiva.
Muito embora a PGFN tenha sustentado que os estudos da Deloitte não
cumpriram os requisitos previstos no artigo 21 da Lei no 9.430/96, seja porque o estudo no 01
abrangera apenas o período de 2000 a 2002, em contrariedade ao § 1o do referido artigo, seja
porque, em seu entendimento, o estudo no 02 não havia cumprido os requisitos do inciso II do
referido artigo 21,o fato é que as conclusões relatadas pela PwC no estudo no 03 espanca
qualquer dúvida no sentido de que a margem fixa de lucro de 60% - PRL 60 prevista na
Instrução Normativa no 243/02 revelou-se incompatível com o setor da indústria de autopeças no
ano-calendário de 2004.
Considerando, pois, que a Recorrente dispõe de pesquisas efetuadas por empresas
de notório conhecimento técnico (Deloitte e PwC), que especificam o setor (automotivo), o
período (ano-calendário de 2004), as empresas pesquisadas (diversas) e a margem encontrada
(em quartis inferior, superior e mediana), tem-se por demonstrado a inaplicabilidade da margem
fixa de 60% prevista pela Instrução Normativa no 243/02 para apuração do preço parâmetro PRL.
Portanto, entende-se, em conclusão, e principalmente a partir das conclusões
relatadas pela PwC em Laudo Técnico de e-fls. 2.239/2.272 que, em relação ao ano-calendário
de 2004, deve ser aplicada a margem setorial de 24,96% ao caso concreto, nos termos do artigo
21, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo que o preço parâmetro do referido método PRL-60 aplicado
com base na metodologia da Instrução Normativa no 243/2002 deve ser recalculado, em
substituição margem fixa de 60% - PRL60.

5.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por dar provimento
ao Recurso Voluntário para aplicada a margem setorial de 24,96% ao caso concreto, nos termos
do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo que o preço parâmetro do referido método PRL-
60 aplicado com base na metodologia prevista na Instrução Normativa no 243/2002 deve ser
recalculado, em substituição à margem fixa de 60% - PRL60.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado.
Apesar do bem fundamentado voto do Relator, ouso divergir quanto à sua
conclusão, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para a aplicação de uma
margem alternativa à margem de lucro de 60% para fins de cálculo do preço parâmetro pelo
método PRL – 60.
O método PRL, com a margem de lucro de 50% para fins de apuração do preço
parâmetro era definida no art. 18, inc. II, Item “1” da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrita:
Art. 18.Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a)dos descontos incondicionais concedidos;
b)dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d)da margem de lucro de
1.sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção;
2.vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
Concordo com ,o Relator quanto a possibilidade de utilização de margens
alternativas, conforme previsto no § 2o do artigo 21 da Lei n° 9.430/96.
Contudo, na lei consta que a Autoridade competente para autorizar a utilização de
margem alternativas àquelas definidas nos arts. 18 e 19 da Lei no 9.430/96 é o Ministro da
Fazenda, como expressamente estatuído no art. 20 da Lei no 9.430/96:
Art. 20. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, em circunstâncias
justificadas, alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19 de ofício, ou
mediante requerimento conforme o § 2o do art. 21.
Assim, entendo que na esfera administrativa, falece competência a este tribunal
administrativo para alterar a margem de lucro fixa de 60% na apuração do preço parâmetro pelo
método PRL, definida no art. 18, inc. II, Item “1” da Lei n° 9.430/96, motivo pelo qual deve ser
negado provimento ao recurso voluntário..
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Declaração de Voto
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Tendo divergido do Conselheiro Relator em relação às conclusões do seu voto;
mas, tendo divergido do Voto Vencedor, quanto às razões de decidir, passo a explicitar os
fundamentos que me levaram a votar pelo improvimento do Recurso Voluntário apresentado no
presente processo.
A controvérsia travada nos autos se relaciona a duas questões principais: uma de
natureza jurídica, acerca da necessidade de ato do Ministro da Fazenda para a admissão de
margens alternativas de lucro para o Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL); e outra
de caráter essencialmente probatório, que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a
referida admissão.
O primeiro ponto que deve ser destacado é que o lançamento de ofício em análise
se refere ao ano-calendário de 2004, de modo que a legislação a ser observada deve ser aquela
vigente no referido período.
Assim, apresenta-se a seguir o teor dos arts. 18, 20 e 21 da Lei no 9.430, de 1996,
na redação então vigente:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
[...]
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar os
percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos II, III e IV de seu § 3o.
[...]
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou
declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver
acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou
publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

§ 1o As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de
métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa
brasileira.
§ 2o Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde
que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios
elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 3o As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigo
poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando
considerados inidôneos ou inconsistentes.
A partir dos referidos dispositivos legais, fica evidente que as margens de lucro
estabelecidas no art. 18, inciso II, para o método PRL poderiam sofrer alterações por duas
formas:
(i)
por ato do Ministro da Fazenda, com base no art. 20;
(ii)
por iniciativa do próprio contribuinte, com fundamento no art. 21, §2o,
desde que atendidos os requisitos fixados nos incisos I e II e §1o do mesmo
artigo legal.
Neste sentido, divergindo do Voto Vencedor, concordo com o Conselheiro
Relator, acerca da distinção entre as duas hipóteses então previstas e da desnecessidade de ato do
Ministro da Fazenda para que o contribuinte “admita” margens de lucro diversas daquelas
estabelecidas na legislação, com amparo no art. 21, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
O procedimento previsto no art. 20 da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito à
alteração das margens de lucro “em caráter geral, setorial ou específico, de ofício ou em
atendimento a solicitação de entidade de classe representativa de setor da economia”, conforme
regulamentação conferida pela Portaria MF no 95, de 1997, aplicável à época dos fatos geradores
aqui tratados. É tal alteração que, por expressa determinação legal, dependia de ato do Ministro
da Fazenda.
Na redação original da Lei no 9.430, de 1996, não havia, portanto, qualquer
relação desta sistemática com aquela prevista no art. 21, §2o, da mesma Norma. Apenas com a
edição da Medida Provisória no 563, de 2012 (posteriormente, convertida na Lei no 12.715, de
2012), é que passou a existir a exigência de que, também para a adoção de margens alternativas
por parte de determinado contribuinte, houvesse ato do Ministro da Fazenda, conforme se
confere a seguir:
Art. 20. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, em circunstâncias justificadas, alterar
os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, de ofício ou mediante requerimento
conforme o § 2o do art. 21. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Deste modo, discordo da posição adotada no voto vencedor, no sentido de que a
referida atuação ministerial seria imprescindível no caso sob exame.
Luís Eduardo Schoueri aponta a distinção entre os procedimentos e enxerga que,
mesmo após a alteração legislativa, haveria a possibilidade de as margens de lucro, para
contribuinte específico, serem alteradas por requerimento e ato do Ministro da Fazenda ou por
adoção unilateral do próprio contribuinte. O autor, contudo, adverte acerca das dificuldades e
riscos desta segunda alternativa:
5.9.8.6 Qual a posição do contribuinte que não observar as margens estabelecidas na lei
nem solicitar a sua mudança, nos termos do artigo 20? Não terá ele a segurança de que
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

sua margem será aceita como parâmetro arms’s lenght, mas não ficará proibido de usar
margem obtida a partir da análise comparativa efetuada, invocando o direito que lhe foi
assegurado pelo parágrafo 2o do artigo 20 (rectius artigo 21) da Lei no 9.430, de 1996.
Insista-se: a prioridade deve ser dada ao princípio arms’s lenght: se o contribuinte
demonstra, por análise comparativa, outro percentual, então esse será aplicável, ainda
que implique margem negativa, seja por condições de mercado, seja por se tratar de
venda marginal, visando empregar tempo de máquina ocioso, visando à cobertura de
custos fixos.
5.9.8.7 À falta de ato de ofício, por parte do Ministro da Fazenda, é ônus do contribuinte
demonstrar cabalmente que outro percentual melhor atende ao princípio arms’s lenght.
Neste sentido, é possível assemelhar os percentuais fixados pelo legislador à disciplina
das presunções relativas, já que sempre é ônus da parte que as rebate demonstrar
circunstância fática diversa da prevista pelo legislador. 11
E aqui adentramos à segunda questão a ser enfrentada nos presentes autos.
Embora sendo possível à Recorrente adotar, independentemente de ato do Ministro da Fazenda,
margens de lucros alternativas, com fundamento no art. 21, §2o, da Lei no 9.430, de 1996,
deveria, necessariamente observar os requisitos fixados nos incisos I e II e §1o do referido
dispositivo legal, conforme a seguir sintetizados:
(i)
comprovação de que a margem adotada se embasa em “publicações ou
relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou declaração
da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver
acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações”; ou
(ii)
comprovação de que a margem adotada se embasa em “pesquisas efetuadas
por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações
técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e
a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados”;
(iii)
que, sempre, “as publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais [...] somente
serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de
métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
empresa brasileira”.
Neste ponto, está a divergência em relação ao voto do Conselheiro Relator, que
conclui que:
Considerando, pois, que a Recorrente dispõe de pesquisas efetuadas por empresas de
notório conhecimento técnico (Deloitte e PwC), que especificam o setor (automotivo), o
período (ano-calendário de 2004), as empresas pesquisadas (diversas) e a margem
encontrada (em quartis inferior, superior e mediana), tem-se por demonstrado a
inaplicabilidade da margem fixa de 60% prevista pela Instrução Normativa no 243/02
para apuração do preço parâmetro PRL.
Portanto, entende-se, em conclusão, e principalmente a partir das conclusões relatadas
pela PwC em Laudo Técnico de e-fls. 2.239/2.272 que, em relação ao ano-calendário de
2004, deve ser aplicada a margem setorial de 24,96% ao caso concreto, nos termos do
artigo 21, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo que o preço parâmetro do referido método
PRL-60 aplicado com base na metodologia da Instrução Normativa no 243/2002 deve
ser recalculado, em substituição margem fixa de 60% - PRL60.
É que a análise dos elementos de prova apresentados pela Recorrente, a fim de
atender às exigências estabelecidas no art. 21 da Lei no 9.430, de 1996, revela a sua inadequação
para tal propósito.

11 Schoueri, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2013, p. 148-149.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Em primeiro lugar, o estudo da Deloitte Touche Tohmatsu (fls. 1.342/1362) se
refere a “Empresas manufatureiras de diversos ramos de indústria”, não se referindo ao setor
específico da Recorrente. A par disso, ali não se identifica, por empresa, os dados coletados e
trabalhados.
Do mesmo modo, no segundo estudo elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu
(fls. 1.363/1.371), embora restrito ao setor de autopeças, também, não são identificados os dados
coletados e trabalhados, por empresa, conforme exigido no art. 21, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996.
Por fim, na análise elaborada pela PWc (fls. 2.241/2.274), igualmente, não se
identificam, perfeitamente, os dados coletados e trabalhados por empresa. Há a indicação do
nome das empresas cujos dados teriam sido utilizados e das respectivas “margens efetivas de
operação”, mas a identificação das bases de dados e dos dados em si são genéricas e abstratas,
conforme se observa do excerto a seguir:
Conforme mencionado anteriormente, e levando em consideração então somente os
dados relativos às receitas líquidas de vendas (net sales) e os custos de vendas (costs of
sales) para empresas classificadas como competidoras e sujeitas à análise comparativa,
apresentamos a seguir um quadro comparativo, relacionando as margens efetivas das
operações de acordo com as demonstrações financeiras de teor público, disponibilizadas
pelas próprias entidades. Destacamos que a fonte das informações utilizadas para
referida análise foram as respectivas Demonstrações Financeiras (DF) publicadas pelas
empresas abaixo, auditadas pelos seus respectivos auditores independentes. Dado o
ambiente regulatório em que são publicados, podem ser considerados como relatórios
oficiais publicados de acordo com métodos internacionalmente reconhecidos, conforme
requerido pelo §1o do art. 21 da Lei 9.430/96, para fins de admissão de margens
alternativas. Ressaltamos que as DF’s utilizadas para estas análises foram
compartilhadas com os assessores jurídicos da Aptiv, para avaliação de anexação aos
autos do processo.
[...]
Além das anáises realizadas com base na busca de informações de empresas
comparáveis à Aptiv em Demonstrações Financeiras auditadas e divulgadas
publicamente, também efetuamos uma análise econômica de empresas do setor,
considerando ferramentas de propriedade da PwC, desenvolvidas para este fim. A PwC,
como empresa de consultoria globalmente reconhecida, realiza diversos estudos de
preços de transferência em mais de 140 países, realizando estudos econômicos com base
em sua ferramenta TPI, e que são utilizados por diversas Administrações Tributárias,
para fins de justificar e documentar transações intercompany e a alocação do lucro nas
diferentes jurisdições que um determinado Grupo Econômico atua.
[...]
A seguir, apresentamos as empresas que foram levadas em consideração para a
elaboração da tabela mencionada. Mais uma vez, ressaltamos que foram utilizadas
informações disponíveis em nossas bases de dados, de acordo com empresas que
corresponderam às mesmas categorias de perfil que a Aptiv através dos anos, como
podemos observar a seguir.
Veja-se que, na primeira análise referida no documento, até se firma que as bases
públicas de dados utilizadas teriam sido fornecidas à Recorrente, para juntada aos presentes
autos. Tal fato, contudo, não ocorreu.
Já, na segunda parte da análise, conforme mencionado, as identificações são
bastante genéricas, em especial, por se tratarem de dados internos à empresa responsável pela
elaboração do documento.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16643.000043/2009-14

Por tudo isso, inadmissível a margem de lucro alternativa invocada pela
Recorrente e correta a postura da autoridade fiscal em aplicar, para os ajustes de preço de
transferência, a margem de lucro de 60% (sessenta por cento), conforme previsto na legislação.
Pelo exposto, votei pelas conclusões do voto divergente, para negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 2333
DF CARF MF
Original